Tribunal: TJDFT
Processo: 0035863-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035863-86.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE RECORRIDO: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONDOMÍNIO HOTELEIRO. UNIDADE AUTÔNOMA NÃO INTEGRANTE DO POOL DE LOCAÇÃO. LOCAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA SEM INTERVENÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. DIREITO DO PROPRIETÁRIO. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não tendo o autor aderido ao sistema pool de locação, a locação direta das unidades imobiliárias de sua propriedade não configura concorrência desleal à administração do pool, sobretudo quando a convenção do condomínio estabelece a diferenciação entre os serviços básicos prestados pelo Condomínio, rateados entre as unidades autônomas, e os serviços opcionais (pay-per-use), rateados pelos respectivos usuários. 2. A Lei no 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, não impede a locação direta, mas estabelece, que o condomínio hoteleiro, para obter o cadastramento no Ministério do Turismo, deve formalizar a constituição do pool de locação com a adesão dos proprietários de no mínimo 60% (sessenta por cento) das unidades habitacionais à exploração hoteleira do empreendimento. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou seguintes dispositivos legais: a) artigos 21, 23, e 24, inciso II, alínea “c”, todos da Lei 11.771/2008, sustentando a impossibilidade de prestação de serviços de hospedagem por particulares não integrantes do sistema pool, em contrariedade às normas hoteleiras, condominiais e consumeristas. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJRJ; b) artigo 26, parágrafo único, da Lei 11.771/2008, afirmando a prática de concorrência desleal. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Francisco de Sousa Melo, OAB/DF 52.846. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 21, 23, 24, inciso II, alínea “c”, e 26, parágrafo único, todos da Lei 11.771/2008. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Francisco de Sousa Melo, OAB/DF 52.846. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004